Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-56.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001085-56.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ADILTON EUGENIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR KUSTER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SIMULAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de financiamento de veículo, determinou a baixa do gravame de alienação fiduciária e confirmou tutela de urgência. A sentença também julgou improcedente a reconvenção proposta pelo banco contra Jonita Ribeiro Aguiar ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o contrato de financiamento celebrado entre as partes é nulo; e

(ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos pelo banco à intermediadora, bem como a correta base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é tempestivo, conforme contagem do prazo recursal nos termos do art. 1.003, § 5º do CPC/2015.

4.

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

5.

Restou comprovada a simulação subjetiva e objetiva do contrato de financiamento, que visava beneficiar terceiro (Amós Silva dos Santos) utilizando o nome de Gleidson Pereira Ferreira e o bem de Adilton Eugênio dos Santos, sem sua anuência.

6.

A simulação configura nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil, sendo possível sua alegação por qualquer interessado, inclusive pelo próprio participante do conluio.

7.

A instituição financeira falhou em verificar a legitimidade da transação, não exigindo documentos como DUT ou CRLV, e efetuou pagamento à intermediadora que não detinha poderes para vender o veículo.

8.

A sentença deve ser reformada para determinar a restituição do valor de R$ 47.000,00 recebido por Jonita Ribeiro Aguiar ME ao Banco Votorantim S.A., conforme art. 182 do Código Civil.

9.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor do contrato anulado (R$ 53.975,04), mantendo-se o percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É nulo o contrato de financiamento celebrado com simulação subjetiva e objetiva, ainda que o autor tenha participado do conluio.

2.

A restituição dos valores pagos é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa.

3.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor do contrato anulado, quando este não for irrisório nem inestimável.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 167, 168, 169, 182, 406, § 1º; CPC/2015, arts. 1.003, § 5º; 1.010; 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 441903/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.02.2004.
STJ, REsp 1.501.640/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.11.2018.
STJ, REsp 1611415/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2017.
STJ, AgRg no REsp 1.289.600/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.11.2014.

STJ, REsp 300.721/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 29.10.2001.
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019.

STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2018.

STJ, AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8001085-56.2022.8.05.0111
, em que figuram como Apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como Apelados
ADILTON EUGÊNIO DOS SANTOS e GLEIDSON PEREIRA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator